Tribunal: TJDFT
Processo: 0708395-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708395-67.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WANDERLEY JOSE DOS SANTOS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Considerando os pedidos formulados em sede de contrarrazões e em obediência ao princípio do contraditório, intime-se o autor embargante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Brasília-DF, 14 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora